Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. FALECIMENTO DO AUTOR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART 3o, INCISO I, DA RESOLUÇÃO No 1, DE 02/02/2022, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM.
1. A competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal é de caráter absoluto e tem como fim processar e julgar as ações relacionadas à saúde pública do Distrito Federal. Entretanto, está excluído da sua competência o processamento e julgamento de demandas que versem sobre responsabilidade civil, ações civis coletivas, bem como as de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Se o autor, que almejava internação em UTI em hospital da rede pública ou privada às custas do Distrito Federal, vem a falecer, passando seus representantes legais a buscar tão somente o ressarcimento das despesas da internação em hospital particular, resta excluída a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Precedentes.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.